Tribunal: TJMT
Processo: 1039893-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039893-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UNIAO TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 31.765.722/0001-60 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO FEDERICI SARAIVA - CPF: 057.004.477-46 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WDA TAXI AEREO LTDA - EPP - CNPJ: 00.320.967/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO. SUSPENSÃO CONTRATUAL DETERMINADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pela empresa União Táxi Aéreo Ltda., suspendeu a execução do contrato administrativo firmado com a empresa WDA Táxi Aéreo Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico n. 010/2024/ALMT, bem como vedou a realização de novos pagamentos até ulterior deliberação. O pedido da Agravante funda-se na legalidade do certame e na ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a execução de contrato administrativo regularmente celebrado, à luz da cognição sumária e dos pronunciamentos prévios do Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente quando envolve interferência em contrato administrativo em vigor.

4.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já havia analisado as mesmas alegações apresentadas na ação anulatória e reconheceu a regularidade do procedimento licitatório, com base em relatório técnico e parecer do Ministério Público de Contas.

5.

A existência de parecer técnico favorável do órgão de controle externo representa forte elemento probatório contrário à plausibilidade do direito alegado na inicial.

6.

A suspensão do contrato administrativo compromete a continuidade do serviço público e acarreta potenciais prejuízos institucionais à Assembleia Legislativa.

7.

A decisão agravada foi proferida em juízo perfunctório e sem contraditório exaurido, o que torna prematura a intervenção judicial em procedimento já chancelado por órgão competente de controle externo.

8.

Questões preliminares como ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e inadequação da via eleita foram arguidas em Primeiro Grau e ainda pendem de análise, sendo vedado seu exame em grau recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão judicial de contrato administrativo regularmente firmado exige demonstração robusta e simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de parecer técnico favorável do Tribunal de Contas.

2.

A cognição sumária não autoriza medida liminar que afete a continuidade de serviços públicos quando ausentes elementos concretos de ilegalidade ou vício no procedimento licitatório.

3.

A existência de pronunciamento técnico do órgão de controle externo, reconhecendo a regularidade do certame, deve ser considerada com elevada força persuasiva na análise judicial da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 14.133/2021; CF/1988, art. 71, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
Assembleia Legislativa do

Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência e Ressarcimento ao Erário n. 1100521-53.2025.8.11.0041, ajuizada
pela empresa União Taxi Aéreo Ltda.,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a execução do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico n. 010/2024/ALMT, bem como vedar a realização de novos pagamentos à contratada WDA Táxi Aéreo Ltda., até ulterior deliberação do Juízo.

Nas razões recursais, a Agravante expõe que o Pregão Eletrônico n. 010/2024, realizado sob a modalidade menor preço, teve por objeto o Registro de Preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento de voos em aeronaves.

Assegura que o edital do certame previu a subdivisão do objeto em dois itens, sendo o Item 01 destinado à aeronave bimotor com capacidade mínima para quatro passageiros, com estimativa de 400.000 km/voo, e o Item 02 referente à aeronave bimotor com capacidade mínima para cinco passageiros, com estimativa de 177.000 km/voo.

Pontua que a licitante União Táxi Aéreo Ltda., ora Agravada, apresentou impugnação (Impugnação n. 01) ao edital, na qual suscitou duas questões principais: a divergência entre as datas indicadas para a sessão pública (27/11/2024 e 28/11/2024) e a alegação de inexistência, na regulamentação aeronáutica vigente, do documento denominado “Ficha de Inspeção Anual de Manutenção – IAM”, previsto no item 9.11.4 do edital.

Alega que, ao apreciar a impugnação, o Pregoeiro reconheceu parcialmente procedente o pedido, apenas para confirmar a data correta da sessão pública em 28/11/2024. Quanto à segunda questão, adotou interpretação ampliativa do item 9.11.4, a fim de permitir a apresentação, pela licitante, da Ficha de Inspeção Anual de Manutenção (IAM) e/ou do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), esclarecendo que a exigência editalícia correspondia à nomenclatura utilizada no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) n. 91.

Afiança que, na segunda impugnação apresentada (Impugnação n. 02), a Agravada acrescentou novas alegações, sustentando que o edital, ao exigir a comprovação de 1.000 horas de voo como critério técnico de habilitação, teria sido excessivo e desproporcional. No mesmo documento, também questionou o valor mínimo da apólice de seguro exigida, fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por entender que o montante seria inadequado e superior ao necessário, considerando o objeto licitado e a realização de voos de curta distância.

Ressalta que o Pregoeiro, ao apreciar as alegações, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente as exigências editalícias, por considerá-las compatíveis com a complexidade do objeto e necessárias à segurança operacional do serviço.

Aduz que a sessão pública do Pregão Eletrônico n. 010/2024 transcorreu com a participação de duas licitantes, a saber: WDA Táxi Aéreo Ltda. e União Táxi Aéreo Ltda. e que, concluídas as fases de apresentação das propostas e de habilitação, sagrou-se vencedora, pelo critério de menor preço, a empresa WDA Táxi Aéreo Ltda., relativamente aos itens 01 e 02 do certame.

Destaca que não houve interposição de recurso administrativo contra o resultado da licitação e que, em 02/12/2024, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso procedeu à homologação do procedimento licitatório, conforme extrato da Ata publicado no Diário Oficial da ALMT de 09/12/2024, página 230. Na data de 11/12/2024 o contrato administrativo correspondente foi regularmente firmado.

Assevera que a empresa Agravada, valendo-se dos mesmos fundamentos expendidos na presente ação judicial, formulou representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a qual foi autuada sob o n. 197.848-9/2025.

Enfatiza que, no julgamento singular proferido naquele processo, o órgão de controle externo, com base no relatório técnico elaborado pela 2ª Secretaria de Controle Externo (2ª Secex) e no Parecer n. 2.710/2025 do Ministério Público de Contas, concluiu pela inexistência de irregularidades no certame licitatório e julgou improcedente a representação apresentada pela Agravada, reconhecendo a plena regularidade do procedimento e a legalidade da habilitação da empresa vencedora.

Defende que a Recorrida carece de legitimidade ativa e de interesse processual, pois a ação não se volta contra eventual desclassificação própria, mas contra a habilitação e contratação da empresa vencedora, relação jurídica da qual não é titular.

Salienta que a mera participação no certame não lhe confere direito subjetivo à anulação do contrato, configurando indevida defesa de direito alheio em nome próprio, em afronta ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil.

Argumenta que eventual procedência da ação não traria qualquer vantagem ou benefício direto à Agravada, pois a nulidade da contratação não implicaria adjudicação automática do objeto em seu favor, mas apenas a repetição do certame, o que evidencia ausência de utilidade prática e de interesse processual.

Argui, ainda, a inadequação da via eleita, porquanto a Recorrida, ao pleitear a anulação de ato administrativo e o ressarcimento de suposto dano ao erário, pretendeu valer-se de ação ordinária para defesa de interesse público, matéria que somente poderia ser deduzida por meio de ação popular ou ação civil pública, manejadas pelos legitimados específicos.

Assinala que a tese de nulidade do certame apresentada pela empresa Recorrida assenta-se, essencialmente, em dois fundamentos: o primeiro, relativo à apólice de seguro exigida pelo edital, e o segundo, concernente a supostas irregularidades em um dos Certificados de Aeronavegabilidade (RAB) pertencente à empresa vencedora, WDA Táxi Aéreo Ltda.

Sustenta, contudo, que o ato administrativo que declarou a habilitação e adjudicação da empresa vencedora foi praticado em estrita observância aos princípios e às normas da Lei n. 14.133/2021, bem como aos critérios objetivos estabelecidos no edital, que nortearam todas as etapas do procedimento licitatório.

Acentua que a principal alegação constante na petição inicial dos autos de origem consiste na tentativa de demonstrar que a empresa vencedora (WDA Táxi Aéreo Ltda.) não detinha a operacionalidade das aeronaves apresentadas, por estarem registradas em nome de terceiros (Amapil ou Abelha Táxi Aéreo) e por supostamente não terem os contratos de arrendamento devidamente inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), conforme exigido pelo item 9.11.6 do edital. Entretanto, o instrumento convocatório não impõe a obrigatoriedade de propriedade das aeronaves pela licitante, tampouco condiciona a habilitação à titularidade exclusiva como operadora registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro.

Frisa que as apólices de seguro apresentadas pela empresa vencedora atendem às exigências do edital, especialmente quanto à cobertura mínima de R$ 2.000.000,00 para casco, passageiros e responsabilidade civil e que a apólice referente à aeronave PT-RUH, emitida pela seguradora MAPFRE, possui Limite Máximo de Garantia equivalente a R$ 2.333.000,00, em conformidade com o modelo LUC – Limite Único Combinado, padrão internacionalmente utilizado no mercado aeronáutico.

Sublinha que o edital não exige que a apólice esteja emitida em nome da licitante, bastando a comprovação da cobertura mínima e da natureza do seguro exigido, motivo pelo qual não procede a alegação de ausência de cobertura ou de irregularidade quanto à titularidade.

Afirma que, em relação à aeronave PR-AVT, o seguro apresentado é compatível com os parâmetros editalícios, inexistindo qualquer descumprimento das cláusulas previstas, e que a eventual divergência nominal não compromete a validade da apólice nem a cobertura da operação.

Reforça que as supostas falhas apontadas pela Agravada foram objeto de exame técnico e foram afastadas pelo Tribunal de Contas, de modo que não subsiste qualquer indício de irregularidade que justifique a intervenção judicial em procedimento licitatório regularmente concluído.

Argumenta que a decisão agravada, ao suspender a execução contratual, incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes e ao da continuidade do serviço público, impondo paralisação abrupta de contrato regularmente firmado e em execução, com potencial lesão à ordem administrativa e ao interesse público.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 328785366).

Regularmente intimada, a Recorrida deixou de apresentar contraminuta ao recurso (id. 336746383).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 339126885).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
Assembleia Legislativa do

Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1100521-53.2025.8.11.0041.

Denota-se dos autos originários que a empresa União Táxi Aéreo Ltda. ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e da empresa WDA Táxi Aéreo Ltda., sustentando a existência de ilegalidades e irregularidades no Pregão Eletrônico n. 010/2024/ALMT, que culminou na habilitação, adjudicação e contratação da empresa WDA para a prestação de serviços de transporte aéreo.

Na inicial, a empresa Autora alegou, em síntese, que participou regularmente do certame licitatório, mas teria sido indevidamente preterida em razão da habilitação da empresa vencedora em desacordo com as exigências editalícias e com a legislação regulamentadora.

Asseverou que a Administração Pública teria flexibilizado critérios técnicos considerados obrigatórios quando da análise da documentação da empresa WDA, especialmente no que se refere à comprovação de capacidade operacional, ao vínculo jurídico e operacional com as aeronaves indicadas, à regularidade dos contratos de arrendamento, à prova de inscrição das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro e à adequação das apólices de seguro exigidas pelo edital.

Afirmou que a empresa vencedora,
WDA Táxi Aéreo Ltda.,
não atenderia às exigências relativas à titularidade ou à regular disponibilidade das aeronaves, uma vez que estas estariam registradas em nome de terceiros, sem comprovação válida de arrendamento devidamente registrado, o que, segundo a Autora, comprometeria a legalidade da habilitação e a segurança das operações aéreas.

Assinalou, ainda, que haveria inconsistências e insuficiências nas apólices de seguro apresentadas, tanto quanto aos valores mínimos exigidos quanto à identificação do segurado, circunstâncias que afrontariam o edital e a regulamentação aeronáutica.

Defendeu que tais irregularidades configurariam violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como às disposições da Lei n. 14.133/2021 e da legislação aeronáutica, tornando nulos os atos de habilitação, adjudicação e contratação, com a consequente invalidação dos pagamentos realizados.

Ressaltou, por fim, que a manutenção da execução contratual acarretaria dano continuado ao erário, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o contrato e impedir novos pagamentos, além da procedência do pedido para declaração de nulidade dos atos administrativos impugnados.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a execução do contrato administrativo oriundo do Pregão Eletrônico n. 010/2024/ALMT, bem como vedar a realização de novos pagamentos à empresa contratada WDA Táxi Aéreo Ltda., conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...] Os documentos acostados demonstram, em análise sumária, plausibilidade nas alegações de irregularidade na habilitação e adjudicação do certame, especialmente quanto à compatibilidade técnica das aeronaves, atendendo ao requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano também está presente, uma vez que o contrato encontra-se em execução e envolve valores expressivos, cuja continuidade pode gerar prejuízo ao erário e dificultar o controle posterior de legalidade.

Por outro lado, o bloqueio ou restituição imediata de valores já pagos configuraria tutela de natureza satisfativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09).

Nesse contexto, a medida adequada é a suspensão da execução contratual e de novos pagamentos, até ulterior deliberação.

[...]

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para suspender a execução do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico nº 010/2024/ALMT, bem como vedar a realização de novos pagamentos à contratada WDA Táxi Aéreo Ltda., até ulterior decisão deste juízo.

Indefiro o pedido de bloqueio ou restituição imediata dos valores já pagos, por se tratar de providência satisfativa e irreversível.

Determino a citação dos réus para apresentarem contestação no prazo legal (art. 335 do CPC), as quais deverão ser impugnadas pela requerente.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, abra vistas às partes para especificarem as provas que pretendem produzir em 10 dias. [...]”. (id. 211341243).

Contra essa, se insurge a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia submetida à apreciação recursal limita-se a aferir se as razões deduzidas pela Recorrida, autora da ação originária, revelam plausibilidade suficiente para autorizar a concessão, ainda que parcial, da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, à luz dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando-se, ainda, os estreitos limites da cognição sumária própria desta fase processual.

Nos termos do referido dispositivo legal, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida de caráter excepcional, sobretudo quando implica interferência direta em contrato administrativo regularmente celebrado e em execução, circunstância que impõe redobrada cautela por parte do Poder Judiciário, sob pena de indevida ingerência na esfera de atuação administrativa.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em premissas que, embora analisadas em sede de cognição sumária, já haviam sido submetidas à apreciação do órgão de controle externo constitucionalmente competente e por ele expressamente afastadas.

Com efeito, consta dos autos que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Representação de Natureza Interna (RNI) n. 613/WJT/2025, examinou as mesmas alegações relativas a supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n. 010/2024/ALMT e concluiu, tanto pela manifestação técnica da unidade de controle quanto pelo parecer do Ministério Público de Contas, pela inexistência de vícios no procedimento licitatório, reconhecendo a regularidade do certame e a legalidade da habilitação da empresa vencedora.

É certo que não se pode ignorar que o reconhecimento da regularidade do certame pelo Tribunal de Contas constitui elemento probatório de elevado valor jurídico e significativa força persuasiva, por se tratar de pronunciamento técnico emanado de órgão dotado de competência constitucional específica para o controle externo da Administração Pública, devendo, portanto, ser devidamente considerado na análise judicial da controvérsia.

Na hipótese, portanto, a suspensão do contrato administrativo deferida em sede liminar, com base em juízo perfunctório e antes do exaurimento do contraditório, revela-se prematura, sobretudo diante da existência de pronunciamento técnico prévio do órgão de controle externo em sentido diametralmente oposto.

Além disso, a manutenção da suspensão do contrato administrativo possui potencial para ocasionar prejuízos de ordem material e institucional de relevante expressão à Recorrente, na medida em que a interrupção dos serviços contratados compromete o regular funcionamento das atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo estadual, ensejando transtornos operacionais e afetando a continuidade do serviço público.

Cumpre destacar, ainda, que a urgência da situação foi devidamente reconhecida em sede própria, circunstância que ensejou o deferimento da Suspensão de Liminar n. 1038229-58.2025.8.11.0000 pelo Desembargador Presidente desta Corte, ao fundamento da potencial lesão à ordem e à economia públicas decorrente da manutenção da decisão ora agravada.

Nesse contexto, verifica-se que não restaram demonstrados, de forma simultânea e consistente, os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência concedida, impondo-se a reforma da decisão agravada, a fim de resguardar a continuidade do serviço público e a autonomia administrativa do Poder Legislativo estadual.

Por fim, é oportuno consignar que as questões preliminares suscitadas pela Agravante, relativas à ilegitimidade ativa, à ausência de interesse processual e à inadequação da via eleita, foram deduzidas na contestação apresentada nos autos de origem e ainda pendem de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Assim, mostra-se inviável o exame dessas matérias nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante desse cenário, o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória anteriormente concedida, porquanto ausentes os pressupostos legais necessários à sua manutenção.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Assembleia Legislativa do

Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026